Tribunal: STF
Processo: HC 91329
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal.
   Paciente condenado pelo crime de estupro agravado pelo resultado
   morte. Alegação de nulidade da sentença e de impossibilidade de
   execução provisória da pena. Nulidade da sentença não suscitada
   na instância a quo. Supressão de instância. Título prisional
   diverso do questionado no Habeas corpus. Não conhecido nessa
   parte. Prisão decorrente de custódia cautelar decretada na
   sentença condenatória. Prisão preventiva deficientemente
   fundamentada. Matéria não suscitada e analisada nas instâncias
   antecedentes. Ordem concedida de ofício.
1. Quanto à alegação de
   nulidade da ação penal, o habeas corpus não deve ser conhecido,
   pois essa questão não foi analisada pelo Tribunal a quo, e o
   impetrante não comprovou tenha sido ela suscitada naquela Corte.
   A apreciação desse aspecto conduziria à supressão de instância
   não autorizada.
2. Não se tem nos autos elementos suficientes no
   sentido de que a prisão do paciente decorreria de execução
   provisória da pena imposta. O constrangimento ilegal verificado
   nos autos, na verdade, decorre da ausência de fundamentação da
   prisão preventiva decretada na sentença condenatória (art. 312 do
   Código de Processo Penal).
3. O tema relativo à falta de
   fundamentação da prisão preventiva não foi objeto de
   questionamento nas instâncias antecedentes, o que não impede que
   a ordem seja concedida de ofício.
4. A singela presunção de que
   o paciente se furtará da "ação da Justiça" só pelo fato de ser
   ele lavrador não é fundamento suficiente para ser decretada a sua
   prisão preventiva, principalmente por ter respondido ao processo
   em liberdade, sem nenhuma notícia nos autos de que tenha atentado
   contra a ação da justiça.
5. Habeas corpus não conhecido.
6.
   Ordem concedida de ofício.